Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-53.2020.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. PENA-BASE. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA MANTIDA. REGIME. INICIAL FECHADO. ADEQUADO.
I - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
III - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são desfavoráveis, adequado o regime inicial fechado, a contrário sensu do que estabelece a Súmula 269/STJ.
V - Recurso conhecido e desprovido.